Tribunal: STF
Processo: RE 637738
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A discussão relativa ao índice de correção monetária aplicável para a reposição da inflação é matéria de caráter infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.